Tribunal: TJBA
Processo: 8012805-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012805-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEOBINO PEREIRA DE ANDRADE NETO Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão quanto à consideração de parcelas pagas administrativamente. O embargante sustenta que a decisão não teria abordado integralmente as teses suscitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar eventuais parcelas pagas administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado trata expressamente das teses levantadas pelas partes, apresentando fundamentação correlata aos fatos descritos e consignando a necessidade de observância da compensação de valores pagos na fase de liquidação/cumprimento de sentença. 4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso. 5. Ainda que rejeitados os aclaratórios, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores. 6. Não há desvio da natureza recursal nem intento manifestamente protelatório, mas fica consignado que eventual reiteração injustificada poderá ensejar a aplicação da multa prevista na legislação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada conduz à rejeição dos Embargos de Declaração. 2. A fundamentação expressa sobre a compensação de valores pagos administrativamente afasta a alegação de omissão. 3. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil permite o prequestionamento da matéria suscitada, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8012805-62.2022.8.05.0000 embargante ESTADO DA BAHIA e embargado LEOBINO PEREIRA DE ANDRADE NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I/F